Tribunal: STF
Processo: MS 37810
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Sergio Gabrielli de Azevedo, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado no Acórdão 2329/2020-TCU-Plenário, que o condenou ao (1) pagamento de valores e (2) lhe impôs sanções administrativas.
    Alega o impetrante que o ato coator tratou da apuração de sua responsabilidade, por ato praticado quando no exercício do cargo de Presidente da Petrobras (tratativas empreendidas pelo Sr. Nestor Cunat Cerveró para a aquisição da segunda metade da Refinaria de Pasadena pela Petrobras).
    Aduz que, para a aquisição da aludida refinaria, o Sr. Nestor Cunat Cerveró efetuou oferta de compra, na qualidade de Diretor Internacional da Petrobras, por meio de documento assinado exclusivamente por ele (Letter of Intent ou Lon). Acrescenta que, não obstante o exposto, o ato impugnado entendeu pela responsabilidade solidária em razão de praticados por ele com excesso de poder.
    Aponta a existência de sentença do Poder Judiciário dos EUA, que afirmou a invalidade da mencionada Carta de Intenções, e auditoria realizada pela Petrobras e a própria área técnica do TCU que reconheceu que a assinatura na aludida carta de intenção de compra não gerou prejuízo para a empresa pública.
    Ressalta que sua condenação pelo TCU foi feita exclusivamente com base em delação premiada. Soma que a presente ação tem por objeto saber se a Corte de Contas poderia condená-lo em dados obtidos pelo mencionado meio.
    Narra que o TRF4 ao analisar o AI nº 5032168-54.2019.4.04.0000, interposto em face de decisão proferida em ação de improbidade administrativa, analisou questão idêntica àquela decidida pelo TCU no acórdão impugnado, quando entendeu ser ilícito impor penalidades a ele, com base na citada Carta de Intenções e a partir da colaboração premiada do Sr. Nestor Cunat Cerveró. Em consequência, foi deferido pedido de liminar no sentido de determinar o desbloqueio de seus bens. 
    Declara que, um dos pontos que devem ser ressaltados na referida decisão prolatada pelo TRF4, é a inexistência de evidências de que de ele tenha agido com excesso de poder,
    Ressalta que “o cerne da invalidade do ato coator está em que foi exclusivamente fundado em colaboração premiada, sem elementos adicionais de fundamentação”.
    Expõe que a aquisição da segunda metade da Refinaria de Pasadena pela Petrobras é fato notório, mas que os detalhes são pouco conhecidos, eis que os autos envolvidos na transação integram processos que correm em sigilo. 
    Após descrever fatos relacionados às tratativas/propostas de compra da aludida refinaria de petróleo, destaca algumas mensagens que foram enviadas por Cerveró e por ele recebidas, sendo que teve conhecimento de um número muito reduzidos de documentos, não sendo verdade que supervisionou todos os atos de negociação, até mesmo porque o aludido diretor não era seu subordinado, mas sim ao Conselho de Administração, sendo um “absurdo responsabilizar Sergio Gagrielli por quaisquer consequências de atos praticados por Nestor Cerveró no exercício da função de Diretor Internacional da Petrobras”.
    Requer o deferimento de medida liminar para suspender o “Acórdão 2.329/2020, proferido pelo Plenário do TCU, em 02/09/2020, aqui apontado como Ato Coator”.
    Postula, ao final, “a anulação do Ato Coator, concedendo-se a segurança para invalidar a condenação do Impetrante a ressarcimento e sanções administrativas, pois impostas, nos autos da Tomada de Contas 005.261/2015-5, exclusivamente com base em elementos de colaboração premiada”.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, reputo ausente a probabilidade do direito invocado.
    O principal fundamento apontado pelo impetrante para que o Supremo Tribunal Federal declare a nulidade do Acórdão 2329/2020-TCU-Plenário é o fato de ele ser “exclusivamente fundado em colaboração premiada, sem elementos adicionais de fundamentação”.
    Contudo, tal conclusão não é o que se colhe do voto que deu origem ao citado acórdão.
    Da leitura do ato impugnado, verifico que a condenação do impetrante ao (1) pagamento de valores e (2) em sanções administrativas, não se fundamentou exclusivamente na colaboração premiada efetuada pelo Sr. Nestor Cunat Cerveró. Ela nem mesmo foi utilizada.
    Neste exame inicial, parece que a condenação se deu, em síntese, com base na sua participação em reuniões com Sr. Nestor Cunat Cerveró, cujo tema principal era a compra dos 50% restantes da Refinaria de Pasadena, bem como em documentos feitos e/ou assinados por aquele senhor e, em relação aos quais foi dado conhecimento para o então Presidente da Petrobrás, ora impetrante.
    No AI nº 5032168-54.2019.4.04.0000 mencionado pelo impetrante, tem-se que nele foi impugnada decisão proferida em processo judicial de apuração de responsabilidade administrativa por ato de improbidade (Processo nº 5026108-17.2019.4.04.7000).
    Consta da decisão transcrita na petição inicial do presente mandado de segurança que “há divergência de interpretação entre a Comissão Interna da Petrobras e o Tribunal de Contas da União especificamente quanto à anuência de José Gabrielli quanto à Carta de Intenções”, bem como que “tal circunstância, aliada ao fato de que a imputação de responsabilidade ao agravante está amparada exclusivamente em depoimento de colaborador premiado, reforça o entendimento pela inexistência de fortes indícios da prática de ato de improbidade, a ensejar a decretação de indisponibilidade de bens”.
    Ocorre que (1) as instâncias administrativas, civis e criminais são independentes (RMS 30295 AgR, Relator Ministra Rosa Weber, e AI 747753 AgR, Relator Ministro Ayres Britto), (2) sua condenação pela Corte de Contas não se fundamentou em colaboração premiada do Sr. Nestor Cunat Cerveró, (3) a delação premiada que serviu de fundamento para a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens foi a do Senhor Agosthilde e Samir Passos Awad, (4) os dados referentes ao AI nº 5032168-54.2019.4.04.0000 e ao Processo nº 5026108-17.2019.4.04.7000 constantes dos autos não permitem concluir que a questão decidida pela Corte de Contas e pelo TRF4 sejam idênticas, e (5) a decisão proferida no citado agravo de instrumento não é definitiva .
    Em sendo exigida a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da medida liminar, e ausente um deles, é de se indeferir o pedido de liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, para os termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09.
    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal (art. 12 da Lei nº 12.016/09)
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator